Tribunal: TJSP
Processo: 0013509-69.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Maria Christina de Camargo Penteado contra a Prefeitura Municipal de Campinas, visando à reforma de sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, após a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Maria Christina de Camargo Penteado contra a Prefeitura Municipal de Campinas, visando à reforma de sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, após a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais em ação anulatória. A sentença condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando a anulação dos tributos em ação anulatória e a posterior extinção dos embargos à execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal, uma vez que os tributos foram anulados em ação anulatória anteriormente ajuizada.4. A aplicação do princípio da causalidade, conforme o artigo 85 do CPC, impõe que a exequente responda pelos encargos processuais, inclusive honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelos encargos processuais deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de embargos enseja a sucumbência processual.
Legislação Citada: CPC, art. 85, caput e § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 153; REsp no 690.518/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15/3/2007; REsp no 994.583/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 8/4/2008; REsp no 1.008.196, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 4/3/2008.